Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-59.2023.8.11.0042
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019226-59.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARIA - CPF: 010.321.221-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 033.021.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR SILVA CAMPOS PINHEIRO - CPF: 036.088.511-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
DO DOLO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
IMP
ROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA.
PROCEDÊNCIA. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. BEM DE PEQUENO VALOR (INFERIOR AO
SALÁRIO-MÍNIMO
VIGENTE
À ÉPOCA DOS FATOS
). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 180, § 5º, DO CP. APLICAÇÃO D
A REDUÇÃO EM 1/2
. READEQUAÇÃO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
D
efesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(I) o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo do agente, afastando as teses de absolvição e desclassificação para a modalidade culposa, diante da apreensão do bem em seu poder; e

(II) o
apelante
preenche os requisitos legais (primariedade e pequeno valor da coisa) para a aplicação da benesse da receptação privilegiada prevista no art. 180, § 5º, do Código Penal.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos boletins de ocorrência e pela prova oral. A apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à
D
efesa demonstrar a licitude da posse ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. No caso, o apelante não apresentou documentação do bem, alegando tê-lo adquirido de um terceiro desconhecido em obra, sem os acessórios essenciais, assumindo, no mínimo, o risco da origem espúria, o que configura o dolo e afasta a modalidade culposa.

4. Quanto ao pleito subsidiário, verifica-se que o apelante é tecnicamente primário, uma vez que o trânsito em julgado de condenação anterior ocorreu em data posterior ao fato em análise. Ademais, o bem receptado (celular) foi avaliado em R$ 800,00, valor inferior ao
salário-mínimo
vigente à época (R$ 1.320,00), caracterizando o "pequeno valor". Preenchidos os requisitos cumulativos do art. 180, § 5º, c/c art. 155, § 2º, ambos do CP, impõe-se o reconhecimento do privilégio e a redução da pena na fração máxima de
1/2
.

5.
Pena definitiva redimensionada para
07 (sete) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Teses de julgamento:

“1. No crime de receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova,
impondo-lhe
justificativa inequívoca, sob pena de condenação.

2. Aplica-se a figura da receptação privilegiada (art. 180, § 5º, do CP) quando o
apelante
é primário e o valor da
res
é inferior ao
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180,
caput
, §§ 3º e 5º; art. 155, § 2º; art. 33, § 2º, 'c'. CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87. TJMT, N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/05/2024. TJMT, Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
18.12.2020. STJ,
AgRg
no HC n. 742.304/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
27.6.2022. TJMT, N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/05/2024. STJ, REsp 1.711.015/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23/08/2018. STJ,
AgRg
no HC 516263 SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
12/09/2019. STJ,
AgRg
no REsp n. 1.983.585/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
25/3/2022. STJ,
AgRg
no HC n. 708.323/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
17/12/2021. STJ,
AgRg
no REsp 2095707 SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
05/12/2023. TJMT, 0004008-65.2018.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho,
DJe
10/09/2021.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do acusado
JOSÉ CARLOS MARIA
, contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n. 1019226-59.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,

no regime aberto, e 11 (onze) dias-multa.

Nas razões recursais
, a defesa postulou a absolvição do acusado, sustentando a insuficiência probatória quanto ao dolo e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (CP, art. 180, § 3º) ou o reconhecimento da receptação privilegiada (CP, art. 180, § 5º), com a redução da pena na fração máxima, alegando a primariedade do agente e o pequeno valor do bem (id. 211536968).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 213949698).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 341103364).

É a síntese do necessário.

À douta revisão.

VOTO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre observar que o recurso em exame é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Além disso, a medida utilizada é adequada e necessária para o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto p
ela Defesa
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“(...)
Consta dos presentes autos que, no dia
10.10.
2023
, por volta das
12:50 horas,
em via pública, qual seja, Avenida B, bairro Parque Atalaia, nesta urbe, o denunciado
JOSÉ CARLOS MARIA,
com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular
, marca Samsung, modelo A01, de cor azul, IMEI 350057317677611, pertencente à vítima Heitor Silva Campos Pinheiro.

Da Narrativa:

Consta dos autos que no dia
11.10.
2022
, por volta das 04:00 horas, Heitor Silva Campos Pinheiro
estava no ponto de ônibus na região próximo ao Morro da Luz, comenos em que foi surpreendido por dois indivíduos não identificados, momento em que um deles sacou um canivete e ordenou que Heitor entregasse seus pertences, dentre eles um aparelho
.
celular Samsung, modelo A01, de cor azul, e sua carteira com documentos pessoais.
Empós, os
roubadores empreenderam fuga.

Ocorre que, no dia
10.10.
2023
, por volta das 12:20 horas, um grupamento de motos da Polícia Militar, em patrulhamento pelo bairro Altos do Parque, nesta urbe, realizou a abordagem de JOSÉ CARLOS MARIA, sendo certo que, em busca pessoal, foi localizado um aparelho celular Samsung, modelo A01, de cor azul. Ocorre que, em checagem através do IMEI 350057317677611, foi constatado ocorrência de roubo do aparelho, conforme Boletim de Ocorrência n 2022.289151.

Indagado sobre o item, JOSÉ CARLOS informou que
realizou a compra do aparelho através de terceiros, não declinando nome do vendedor e não possuindo nota fiscal
.

O Boletim de Ocorrência do roubo está acostado no id. 133963173; O Boletim de Ocorrência da receptação pode ser lido no id. 133963168 e o Auto de Exibição e Apreensão está no id. 133963170.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, JOSÉ CARLOS MARIA como incurso no artigo 1
80, caput, do Código Penal Brasileiro
(...)
”
(sic
- i
d.
327726356
).

Ao fim
da instrução processual
, o
apelante

foi

condenado
pela prática do crime tipificado no artigo 180,
“caput”
, do Código Penal
e, não se conformando, interpôs o presente recurso
,

pretendendo

a
sua absolvição ao fundamento de insuficiência probatória.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando desconhecimento da origem ilícita do bem, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (CP, art. 180, § 3º).

O pleito
não merece acolhimento
.

A

materialidade
delitiva é

ponto incontrovers
a
,
por ter ocorrido a
prisão em flagrante
, com a apreensão da
“
res
”

ilícita
em poder do recorrente, conforme o
termo de exibição e apreensão (id. 327725975);
auto de prisão em flagrante (id. 327725971); boletim de ocorrência do roubo antecedente n. 2022.289151 (id.
327725978
)
e
boletim de ocorrência da receptação (id.
327725973
)
, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Quanto à
autoria
e ao elemento subjetivo do tipo
(dolo)
, a análise do conjunto probatório não deixa dúvidas sobre a responsabilidade penal do apelante.

Perante a autoridade policial, o apelante
informou

que comprou o celular em 2022 por R$680,00
(seiscentos e oitenta reais)
de um homem chamado
Luis
Carlos, colega de obra, sem nota fiscal, carregador ou fones
. D
isse que o vendedor foi desligado do serviço dois dias depois e não soube mais localizá-lo
, conforme se extrai do
trech
o do seu interrogatório:

“QUE indagado pela autoridade policial sobre a origem do celular, respondeu que o adquiriu no ano de 2022, mas não se recorda a data ou o mês; QUE pagou R$680,00 apenas pelo aparelho, recebendo-o sem
caregador
nem fone de ouvidos; QUE o comprou de uma pessoa que conheceu apenas como LUIS CARLOS, sendo ele um homem que trabalhou como ajudante de pedreiro na mesma obra que o interrogado; QUE LUIS CARLOS prometeu-lhe a nota fiscal do aparelho, juntamente com carregador e fone de ouvido, mas foi desligado do serviço dois dias depois sem fazê-lo; QUE adquiriu o carregador em uma loja de eletrônicos no Bairro Parque Cuiabá, em frente ao mercado Bom Jesus; QUE não possui nenhuma referência ou forma de localizá-lo, nem conhece seu endereço ou telefone (...)”(sic-id. 327725980)

Ao ser
interrogado judicialmente, o apelante
admitiu que foi abordado por policiais militares enquanto portava um aparelho celular, o qual havia adquirido de um colega de trabalho. Esclareceu que o vendedor era um indivíduo que também atuava em obra na qual estavam empregados, e que alegou estar precisando de dinheiro. O
recorr
ente
afirmou
ter
pagado

R$ 700,00 (setecentos reais)
pelo aparelho, e que o valor de mercado do bem novo seria em torno de
R$ 1.000,00
(mil reais) à época
.

Negou ter ciência de que se tratava de produto de crime, alegando que, por conhecer o vendedor no ambiente de trabalho, não suspeitou da origem ilícita. Disse
,
ainda
,
que lhe foi prometida a entrega da nota fiscal, carregador e fone de ouvido, o que não se concretizou, pois o vendedor teria deixado de comparecer à obra, cessando o contato entre ambos.

Por fim, r
essaltou não possuir qualquer comprovante da negociação, tampouco indicou o nome do terceiro de quem adquiriu o objeto.

A
testemunha judicial policial
militar
Almir Souza dos Santos
, relatou

que, durante o patrulhamento, a equipe realizou a checagem do aparelho celular que estava em posse do acusado, utilizando aplicativo institucional da Polícia Militar (CIOSP Web), mediante verificação do número de
IMEI
extraído diretamente do dispositivo
, e ao proceder com a consulta, constatou
a existência de restrição vinculada a boletim de ocorrência por roubo
, que havia sido subtraído a
aproximadamente um ano antes
,
da vítima Heitor Silva Campos Pinheiro, mediante ameaça com emprego de canivete.

Relatou que, d
iante da constatação, a equipe conduziu
o apelante
à delegacia, onde foi apresentado à Polícia Civil
, momento em que o
recorrente

afirmou ter adquirido o aparelho de um terceiro, porém não indicou qualquer nome ou referência da pessoa de quem teria comprado, tampouco apresentou nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse a origem lícita do bem.

Por fim, esclareceu
que
não se recordar se o acusado mencionou o valor pago pelo aparelho.

Cotejando as provas trazidas, conclui-se que a sentença condenatória deve ser mantida, por inexistirem dúvidas de que o apelante receptou o celular que sabia ser produto de crime, sendo preso em flagrante em posse deste.

Embora o apelante tenha apresentado uma versão aparentemente coerente sobre a aquisição de um aparelho celular em ambiente informal (no contexto de uma obra), essa narrativa se fragiliza diante da ausência de qualquer comprovação mínima da transação.

A alegação de que teria adquirido o bem mediante promessa vaga de entrega futura de documentos por um suposto colega que posteriormente "desapareceu", desacompanhada de nota fiscal, de comprovante do valor pago à época, acessórios ou identificação do vendedor, compromete a credibilidade da tese defensiva.

Ainda que
o apelante
tenha afirmado confiar no colega
,
que sequer identificou nos autos
, a compra de um aparelho
eletrônico
, mesmo que
por valor abaixo do praticado no mercado, sem qualquer respaldo documental,
revela,
o dolo do
agente
, que, no mínimo,
assumiu o risco
de adquirir produto de crime ao ignorar as cautelas elementares exigidas em transações dessa natureza.

A Defesa também deixou de arrolar o suposto vendedor como testemunha, nem trouxe qualquer indício que corroborasse a negociação lícita, limitando-se às palavras do réu.

A
prova do
dolo
no crime de receptação
deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava
.
A apreensão da
“
res
”

ilícita
em poder do acusado
dá ensejo à inversão do ônus da prova
, pois
a
quele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
, o que não restou comprovado pelo apelante
.

Nesse sentido, colaciono
entendimento
deste e. Tribunal de Justiça:

“
n
o crime de
receptação
, se o
bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa
(art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Já a
receptação culposa ocorre quando o agente adquire ou recebe a coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço,
ou pela
condição de quem a oferece,
deve presumir-se obtida por meio criminoso. Trata-se de uma falta de cuidado objetivo.

Entretanto, no caso dos autos, as circunstâncias fáticas
ultrapassam
a mera presunção ou falta de cuidado. O apelante adquiriu o celular sem qualquer documentação, de pessoa sem qualificação comercial (colega de obra), e aceitou a posse do
bem

sem
acessórios essenciais, confiando em promessa futura de regularização que nunca se concretizou.

Esse
s elementos demonstram que o apelante,
como dito
alhures,
no
mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado (dolo eventual) ou tinha plena consciência da origem espúria (dolo direto),
o que afasta a figura culposa.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem entendido que “
se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
18.12.2020).

A propósito,
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

(STJ –
AgRg
no HC n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 27.6.2022.
).

Portanto, comprovadas a
materialidade
e a
autoria
, e evidenciado o
dolo
pela inversão do ônus da prova,

mantém-se a condenação pela receptação
dolosa

tal
como posta na
sentença, ante a inexistência de dúvidas sobre sua prática pelo apelante, afastando, consequentemente, a aplicação do
princípio

do in dubio pro reo,

e a desclassificação para modalidade
culposa
.

Por fim, a defesa pugna, ainda, pelo
reconhecimento da receptação privilegiada
(CP, art. 180, § 5º, parte final), com a consequente redução da pena em 2/3 (dois terços), argumentando a primariedade do réu e o pequeno valor do bem.

O pleito
merece acolhimento
.

O artigo 180, § 5º, segunda parte, do Código Penal, dispõe que, na receptação dolosa, aplica-se o disposto no § 2º do artigo 155 do mesmo diploma (privilégio), se o criminoso é primário e a coisa é de pequeno valor.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores adota o critério objetivo do salário-mínimo para aferição do pequeno valor. Vejamos jurisprudência sobre o tema:

“
I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "segundo o art. 155, § 2º, do CP, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa" (
AgRg
no REsp n. 1.983 .585/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 25/3/2022), bem como que "
pequeno valor é aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva"
(
AgRg
no HC n. 708 .323/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 17/12/2021). II - Não se vislumbra desconformidade à lei federal, estando, inclusive o acórdão vergastado em compasso com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que afastou o privilégio, embora o recorrente seja tecnicamente primário, porque o valor da res furtiva ultrapassou o valor do
salário mínimo
vigente à época dos
fatos .Agravo
regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2095707 SP 2023/0323180-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2023)
”

Analisando os autos, verifica-se o preenchimento cumulativo dos requisitos legais:

O apelante é tecnicamente
primário
. Embora a sentença tenha valorado negativamente os maus antecedentes com base na Ação Penal n. 0039905-10.2017.8.11.0042, observa-se que o trânsito em julgado dessa condenação ocorreu apenas em
05/12/2024
, data posterior ao fato ora em julgamento (ocorrido em 10/10/2023), mantendo intacta a condição de primariedade técnica exigida para o privilégio.

Pequeno Valor:
O bem receptado (celular Samsung A01) foi avaliado pela vítima em aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais). O salário-mínimo vigente à época dos fatos (outubro de 2023) era de R$ 1.320,00
(mil e trezentos e vinte reais)
.

Acresça-se que, o
apelante teve a circunstância judicial de maus antecedentes exasperada, todavia, o
reconhecimento de
sse vetor
, por si só, não é apto a afastar o reconhecimento do privilégio em questão.

Sobre o tema, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“

O fato anterior apto a configurar maus antecedentes é aquele que se deu antes do término da consumação do delito apurado nestes autos, não sendo necessário que tenha sucedido antes do início da execução da conduta ora apenada.- Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode
caracterizar maus antecedentes,
pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1.711.015/RJ,
Rel
. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turm
a,
julgado em 23/08/2018,
DJe
de 31/08/2018).- Dessa forma, no caso, ao contrário do que decidido anteriormente, foi correta a avaliação negativa dos antecedentes do agravado/paciente.- Entretanto, o quantum de incremento punitivo aplicado, na origem, relativo a uma única vetorial desfavorecida, é flagrantemente desproporcional, devendo ser readequado à fração mais justa de 1/3 sobre o mínimo legal, correspondente a duas condenações definitivas por fatos anteriores.- Sendo o agravado/paciente tecnicamente primário, e os bens receptados de pequeno valor - considerando como pa
râm
etro o salário mínimo à época dos fatos - impõe-se a incidência do privilégio do
art
. 180, § 5º, o qual remete ao art. 155, § 2º, ambos do Código Penal.- C
onquanto haja motivação idônea para o desvalor atribuído aos
antecedentes criminais
do agr
ava
do/paciente, embora em menor medida do que fora feito pela instância a quo, uma vez que apenas duas condenações definitivas são aptas à configuração da vetorial, isso, por si,
não impede o reconhecimento do privilégio do art. 180, § 5º, c .c. art. 155, § 2º, ambos do Código Penal, pois um dos requisitos legais da benesse
é a primariedade do apenado
.
- Agravo regimental provido em parte e reformada a decisão de
fls
. 90/99, para conceder a ordem, de ofício, cassando o acórdão de origem e determinando o refazimento da dosimetria da pena do agravado/paciente, com redução de sua pena-base ao patamar de 1/3 sobre o mínimo legal e aplicação do art. 155, § 2.º,
c.c
. o 180, § 5.º, do Código Penal, devendo ser reexaminados o regime prisional inicial e a possibilidade de substituição da prisão por penas alternativas.

(STJ -
AgRg
no HC: 516263 SP 2019/0174991-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2019)
”

Ademais, este
e
. Tribunal de Justiça

possui o entendimento que preenchido os requisitos objetivos e subjetivos do §5º do artigo 180 do CP,
impõe-se, como medida de rigor, o reconhecimento da forma privilegiada do delito
. Vejamos:

"

3. A
primariedade
do recorrente ao tempo do crime, a avaliação da r
es furtiva em patamar inferior ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos e a devolução do bem à vítima autorizam o reconhecimento da figura privilegiada e consequente
redução da pena em 2/3
(a
rt. 155, § 2º, c/c art. 180, § 5º, ambos do CP
)
.
(
TJ-MT 00040086520188110015 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2021)
.

Quanto à

escolha da fração
deve
-se
observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Considerando que o valor da
res furtiva
foi avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme consta no Boletim de Ocorrência (ID 327725978), montante que, embora configure pequeno valor por ser inferior ao salário mínimo vigente à época (R$ 1.320,00), não se afigura inexpressivo, representando mais de
60% (sessenta por cento)
da referência nacional, e sopesando, por outro lado, a circunstância favorável da efetiva apreensão e restituição do bem à vítima, entendo que a aplicação da fração intermediária de
1/2 (metade)
revela-se a medida mais adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, equilibrando a relevância econômica do objeto com a ausência de prejuízo patrimonial final.

Dessa forma, reformo a sentença para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 180, § 5º, do Código Penal
.

Passa-se, via de consequência, à retificação do cálculo dosimétrico.

Na
primeira fase
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
valorando negativamente os
antecedentes criminais.
Mantenho a análise realizada na origem, preservando a pena-base neste patamar.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, incide a causa de diminuição de pena decorrente do privilégio (art. 180, § 5º c/c art. 155, § 2º, do CP). Considerando que o valor do bem (R$ 800,00) representa cerca de 60% do salário-mínimo vigente à época, e diante da primariedade do agente, entendo adequada e proporcional a aplicação da fração máxima de redução, qual seja,

1/2
(
metade
)
.
Fixando a pena definitiva em

07

(sete)
meses

de reclusão
.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Reduzo-a, portanto, para
0
5
(
cinco
) dias-multa
,
mantendo o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, conforme inteligência do § 2º do artigo 49 do Código Penal.

Por fim, m
antenho o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal
, bem como, os demais termos na dosimetria.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO

apenas para

reconhecer
a figura privilegiada prevista no art. 180, § 5º, do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para
07

(sete) meses de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de
05 (cinco) dias-multa
,
mantendo a sentença inalteradas nos
demais
ditames.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026